Tribunal: TJDFT
Processo: 0745756-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. DIVERGÊNCIA. INCLUSÃO DE UM DOS BENS NA MEAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIVISÃO CÔMODA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE DÍVIDAS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, determinou que os bens devem ser partilhados segundo previsão legal, em cotas partes; que eventuais débitos do espólio deverão ser pagos oportunamente pelos interessados, bem como postergou a autorização para levantamento de quantia, pela meeira, para a ocasião da prolação da sentença.
Consoante disposição contida no artigo 648, do Código de Processo Civil, a partilha deverá ter como desiderato a prevenção de litígios futuros, bem como deverá zelar pela máxima comodidade aos coerdeiros e ao cônjuge ou do companheiro do de cujus, quando possível.
A comunhão dos sucessores na propriedade dos bens do espólio deve ser superada com a partilha dos bens, remanescendo a propriedade comum somente em relação àqueles bens que não comportarem divisão cômoda, conforme dicção do artigo 2.019, do Código Civil.
A simples atribuição de quinhões aos herdeiros sobre cada um dos bens, mormente considerando se tratar espólio que possui a titularidade de vários bens de substancial valor, não atenderia ao principal objetivo da ação de inventário, qual seja, a divisão cômoda dos bens do espólio. Havendo no espólio bem imóvel cujo valor seja inferior à meação devida à meeira, nada obsta sua adjudicação em favor dela, especialmente se voltada à exclusão dos demais herdeiros da copropriedade e, com isso, prevenir litígios futuros.
Pendendo o inventário de apresentação de esboço final de partilha, nada obsta que sua homologação se dê antes da efetiva quitação das dívidas do espólio, uma vez que a partilha contemplará, além da divisão do acervo, a responsabilidade de cada um dos herdeiros, razão pela qual não se revela prudente, até então, a liberação de valores à meeira.
Agravo parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente reformada.